Tribunal: STF
Processo: HC 202948
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexandro João de Moraes Faleiros, advogado, em benefício de Fernando Henrique de Souza, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 663.927/SP.
O caso
    2. Tem-se na inicial da presente impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo a sua prisão preventiva decretada em 24.2.2021.
    3. Buscando a liberdade provisória do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2057974-29.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal Estadual. 
    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 663.927 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 4.5.2021, em decisão assim fundamentada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2057974-29.2021.8.26.0000). 
    Segundo consta dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 24/2/2021 e foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, em razão de investigações que se iniciaram com a realização de interceptações telefônicas (e-STJ fl. 32). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, alegando, em síntese (e-STJ fl. 32): (...)
    Contudo, os Desembargadores integrantes da 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à unanimidade, denegaram a ordem, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 31): 
    HABEAS CORPUS. Associação para o Tráfico com Participação de Adolescentes e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido Artigo 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e Art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma art. 69 do CP. Insurgência contra o indeferimento da liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação concreta. Aduz ainda, que estão ausentes os pressupostos e os requisitos ensejadores da prisão cautelar IMPOSSIBILIDADE Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. De outro lado, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP - Periculum Libertatis Reincidente específico - A frenética mercancia ilícita realizada por estruturada associação criminosa ligada à facção criminosa PCC, com a participação de adolescentes, denota dedicação à atividade criminosa e concreta possibilidade de reiteração criminosa Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada. 
    Na presente oportunidade, alega a defesa, em síntese, insuficiência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, ressaltando que o acusado possui condições pessoais a seu favor, e que seria possível a aplicação de outras medidas cautelares mais brandas.
    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, o deferimento da liberdade provisória com a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.(...)
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 
    No caso, busca-se a revogação da prisão do paciente, acusado da suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas e posse de arma de fogo. (...) 
    Preliminarmente, destaco as seguintes informações acerca do paciente (e-STJ fls. 174 e 177): 
    3.3. FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA
    FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA, também conhecido pelo vulgo ‘FERNANDO LOUCO’, um dos gerentes dos pontos de tráfico de PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA, teve confiada para si função de destaque dentro do grupo criminoso, incumbido do controle dos pontos de venda (biqueiras/lojas) do grupo, da ocupação destes locais com vendedores, da organização da contenção (olheiros), dando amplo suporte ao comércio ilícito. (...) 
    FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA já foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no dia 25 de setembro de 2017 (autos 0012816-24.2018.8.26.0506), por manter guardado em sua residência R$ 6,9 mil, telefones celulares, balança de precisão e anotações da contabilidade do tráfico de drogas. Na ocasião, o suspeito foi apontado como sendo o gerente do tráfico de drogas do João Rossi.
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 37/45): 
    ‘[...] Inicialmente, no que tange à negativa de autoria sustentada pelo defensor impetrante, aduzindo que não estar provado que o paciente seria um dos interlocutores constantes das interceptações telefônicas e que não teria qualquer participação nos fatos, data venia, cumpre ressaltar que a análise in casu confunde-se com o mérito da ação penal, a ser apreciada oportunamente pelo juízo monocrático, sob o crivo do contraditório, incompatível com a via sumaríssima do writ. 
    Nesse sentido: (...)
    A extensa denúncia está amparada minuciosa investigação criminal, indicando a prova da materialidade e severos indícios a vincular os acusados à autoria, ressaltando-se que inclusive houve o seu recebimento pela autoridade impetrada. 
    Por conseguinte, cumpre acrescentar que a materialidade da infração penal e os indícios da vinculação do paciente à autoria estão amparados não somente nos depoimentos dos policiais, mas também nas demais evidências constantes dos autos, tais como as diversas escutas telefônicas, nas quais sobressaem diversas conversas transcritas na denúncia, supostamente entre o paciente, conhecido por ‘Fernandinho’ e ‘Louco’, e outros integrantes da associação criminosa, cujo teor evidencia tratativas atinentes ao gerenciamento do tráfico de drogas no bairro Jardim João Rossi, consistentes no controle dos pontos de venda de drogas do grupo, ocupação destes locais com vendedores, organização dos ‘olheiros do tráfico’, além de lhe ser confiado poder de fiscalização sobre os demais gerentes, denotando ascendência hierárquica na associação. 
    No ponto, conforme consignado pela autoridade impetrada por ocasião da decretação da prisão preventiva dos acusados: ‘A análise do monitoramento dos denunciados sugerem e indicam a forma organizada e continuada do tráfico de drogas liderado por Paulo Eduardo de Oliveira com o auxílio destacado de Matheus Marcos Romada Cruz e dos outros asseclas, participantes ativos do tráfico de drogas. Toda organização criminosa e divisão de tarefas foi minuciosamente descritas pelo Ministério Público e encontra total amparo no caderno investigativo’. 
    Nesse passo, embora se diga que o paciente não teria qualquer participação na empreitada criminosa, a denúncia transcreve diversos trechos da interceptações telefônicas encetadas, evidencia do que o paciente tinha ativa participação na associação criminosa, não se vislumbrando que as conversas ali transcritas se relacionem a meras conversas familiares, conforme bem se observa do item 3.3 (fls.1407/1412 do feito originário), ao revés, há trecho mencionando que a filha do paciente teria se dirigido até a ‘biqueira’ para pegar dinheiro referente à pensão por ele devida. 
    Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o writ, se fazem presentes. 
    Portanto, de uma análise superficial dos fatos, não se verifica a ocorrência de atipicidade processual por parte do paciente, a ensejar de plano a revogação de sua prisão preventiva como faz crer a ilustrada defesa, ao revés, encontram-se presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, assim como as condições e pressupostos necessários para a instauração da ação penal. Noutro ponto, no que tange à alegação de que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente seria carente de fundamentação, visto que não foi baseada em dados concretos, não comporta acolhimento, pois suficientemente fundamentado. Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada, apresenta-se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva. 
    Na hipótese, a decisão hostilizada manteve a segregação cautelar do paciente de forma concretamente fundamentada. consignando-se que: 
    ‘No tocante aos réus Fernando e Djordan, observo que a defesa não trouxe fatos novos capazes de modificar a decisão que decretou a segregação cautelar dos acusados. ‘Consta nas investigações que trata-se de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, liderada por Paulo Eduardo, além de manter relação com a facção criminosa PCC’. Apurou-se que o grupo criminoso possuía uma organização interna estruturada, com funções definidas e com cerca de duas dezenas de integrantes e muitos adolescentes, através dos quais passou a dominar o comércio de drogas no bairro Jardim João Rossi nesta comarca. O denunciado Djordan, filho de Paulo, auxiliava e dava suporte nas questões financeiras do grupo, à medida em que fornecia as contas bancárias para depósito do dinheiro do tráfico e recolhia os lucros do crime nos pontos de venda de droga, ou seja, participava com frequência para o sucesso criminoso do grupo. Já Fernando Henrique de Souza, vulgo ‘Louco’, foi identificado como sendo um dos gerentes dos pontos de tráfico de Paulo. Ele exercia posição de destaque no esquema criminoso, tendo como função controlar os pontos de venda (biqueiras/lojas) do grupo, a ocupação destes locais com vendedores, organizar os olheiros, além de fiscalizar os demais gerentes dentro da organização. Os áudios captados demonstram que Fernando tinha inclusive poder de decisão para solucionar as questões do grupo. Os fatos narrados revelam que a prisão cautelar dos acusados se mostra necessária para desarticular a organização criminosa. ‘Ademais, a liberdade dos réus representa risco à ordem pública, pois há grande possibilidade de voltarem a delinquir. Ressalta-se que Fernando é reincidente específico, o que demonstra que, solto, poderá continuar com a traficância. Já Djordan, embora primário, possui contatos no submundo do crime e, provavelmente, retomará as atividades criminosas do grupo. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido da defesa e mantenho as prisões preventivas de Fernando Henrique de Souza e Djordan Henrique Vieira de Oliveira’ (fls. 328/329). 
    Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração e antecedentes do acusado, revelando maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão hostilizada. Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria [...]‘ 
    ‘[...] Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo impetrante, o que se verifica é que a respeitável decisão atacada está devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    No mais, a ordem deve ser denegada. 
    Conforme ressaltado, há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. Se não bastasse, é de se ter presente que responde por crime grave - associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - e que, sabido, à sociedade, é fomento da prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que responda ele em liberdade o processo. 
    De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade de sua custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que certamente restaria comprometida, caso fosse ele colocado em liberdade, assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade, diagnosticada, concretamente, a partir do grave fato que lhe é imputado e, em especial, das particulares circunstâncias que os permeiam, dentre as quais merece destaque a extensa rede constituída de forma estável e permanente para a prática do narcotráfico, por organização criminosa armada e bem estruturada ligada à facção criminosa ‘PCC’, na qual o ora paciente ocuparia posição de destaque, incumbido do controle dos pontos de venda de drogas do grupo, ocupação destes locais com vendedores, organização dos ‘olheiros’, além de lhe ser confiado poder de fiscalização sobre os demais gerentes, denotando ascendência hierárquica na associação, contando, inclusive, com a participação de muitos adolescentes. 
    As investigações indicam uma organização criminosa armada e estruturada para a prática de tráfico de drogas, como descrito na denúncia, na qual o paciente, em tese, como dito acima, seria um dos responsáveis diretos pelo funcionamento da engrenagem do tráfico na cidade de Ribeirão Preto. 
    Competia aos gerentes da associação criminosa, sobretudo, garantir meios de que o ritmo frenético do tráfico e do volume nas vendas, que se iniciava logo nas primeiras horas da manhã e avançava até a madrugada, em pontos espalhados pelo bairro João Rossi, não fosse interrompido. 
    Além disso, as diversas prisões em flagrante e reiteradas apreensões de adolescentes e drogas, ligados à aludida associação criminosa, também são indicativas de periculosidade dos envolvidos e de habitualidade no comércio ilícito, denotando dedicação à atividade criminosa. 
    Os fatos narrados revelam que a prisão cautelar do paciente se mostra necessária para desarticular a organização criminosa.
    Ademais, a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, pois há grande possibilidade de voltar a delinquir, mormente por se tratar de reincidente específico, a denotar que, solto, poderá continuar com a traficância, demonstrando concreta possibilidade de reiteração criminosa. Além disso, desde que a permanência do acusado em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança’. 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Como visto, no caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, acusado de integrar uma organização criminosa - formada por cerca de duas dezenas de integrantes, muitos adolescentes, através dos quais passou a dominar o comércio de drogas no bairro Jardim João Rossi - voltada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, liderada por Paulo Eduardo, além de manter relação com a facção criminosa PCC.
    Segundo as decisões anteriores, o ora paciente, conhecido como ‘Louco’, seria um dos gerentes dos pontos de tráfico de Paulo, exercia posição de destaque no esquema criminoso, tendo como função controlar os pontos de venda (biqueiras/lojas) do grupo, a ocupação destes locais com vendedores, organizar os olheiros, além de fiscalizar os demais gerentes dentro da organização. 
    Além disso, o ora paciente é reincidente específico, dado que demonstra o efetivo risco de reiteração criminosa. 
    Com feito, ‘É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado’ (HC n. 124.994, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, publicado em 18/12/2014). 
    Confira-se, a título de ilustração, julgados desta Corte Superior:(...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISJT, não conheço do presente habeas corpus” (e-doc. 2).
    A decisão monocrática denegatória transitou em julgado em 17.5.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “não há existência robusta de qualquer fato, situação e/ou prova cabal de que o Paciente tenha ligação com os fatos investigados” (fl. 23, e-doc. 1).
    Assevera que “as interceptações telefônicas declinadas nos autos, as quais serviram de base para a segregação corporal do averiguado, data máxima venia, não demonstram envolvimento deste com qualquer ORCRIM e/ou associação assemelhada, menos ainda os crimes que lhe são imputados na denúncia. A bem da verdade, todas as provas produzidas nestes autos em desfavor do suplicante são frágeis e carecedoras de maior credibilidade, eis que baseadas, tão somente, em escutas telefônicas aleatórias que sequer provam, prima face, ser ele o interlocutor das interceptações” (fl. 23, e-doc. 1). 
    Salienta que o paciente “é zeloso pai de família, possui residência fixa, trabalhador (comerciante) e pagador de seus impostos, não demonstra a priori qualquer grau de periculosidade e/ou de que possa ter atitudes que venham colocar a sociedade em risco, não podendo seu passado interferir na análise de sua vida atual, nas atitudes que pratica em seu dia a dia” (fl. 24, e-doc. 1).
    Argumenta que o paciente “pretende através do presente pedido, a concessão da REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, prevista no artigo 316 e demais dispositivos do CPP, tendo em vista que não estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação corporal previsto no art. 312 do CPP. Verifica-se, também, que não há sequer a menor intenção do requerente se furtar à aplicação da Lei Penal, até porque, como já dito acima, é possuidor de boa índole e, no momento oportuno, provará sua inocência, não mantendo quaisquer relações com prática rotineira de crimes” (fl. 25, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a regra constitucional é que os indivíduos fiquem em liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em julgado. Para que esse direito individual seja afastado é imperioso que exista um quadro fático a demonstrar que a prisão (processual) do indivíduo é necessária, imprescindível, inadiável, ainda que tenha sido preso em flagrante” (fls. 28-29, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ao exposto, requer LIMINARMENTE, a concessão da ordem de soltura do paciente (Alvará de Soltura); 
    No mérito julgar procedente (concessão da ordem) – PROVIMENTO – o remédio heroico em cotejo quer seja na concessão da Liberdade Provisória, quer seja pela Revogação da Prisão Preventiva, quer seja pela conversão da Prisão Preventiva em Prisão Albergue Domiciliar, em virtude, do princípio da alternatividade.
    Requer, por fim que, além de todos os argumentos jurídicos explanados seja observada a Recomendação nº 62/20 do CNJ, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica caso entendam necessário” (fl. 33, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 663.927/SP. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 17.5.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    O impetrante juntou aos autos apenas o ato apontado como coator (e-doc. 2). 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora